Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701789-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DUARTE VIEIRA DESPACHO Em que pese o alegado pela parte agravada, de que não lhe foi concedido prazo para manifestar-se quanto à decisão liminar (ID 21994198), consta no registro dos autos (expedientes) que o agravado tomou ciência eletrônica no dia 07/12/2020 às 22:55:15, com termo final em 29/01/2021. Assim, conforme consta na Certidão Id 23376743, o prazo do agravado transcorreu in albis. Portanto, preclusa a oportunidade do agravado, o feito encontra-se apto para julgamento. Brasília, 4 de maio de 2021.